Tribunal: TJMT
Processo: 0003699-95.2011.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL 0003699-95.2011.8.11.0045
RECORRENTES: LAURO SKURA.
CLAUDETE SKURA.
RECORRIDA: HSBC BANK BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Lauro Skura e Claudete Skura (ID-23499959), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-20067496):
“APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ASSEGURAÇÃO DA POSSE – MEIO PROCESSUAL ADEQUADO – ART. 30 DA LEI No 9.514/1997 – RECURSO DESPROVIDO.
Estando consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, a ação de reintegração de posse é meio cabível para asseguração da posse, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997.” (RAC n. 0003699-95.2011.0045, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 15/10/2019).
Em sede de Recurso Especial, alegam violação ao disposto no artigo 30 da Lei n. 9.514/97 e artigo 1228 do Código Civil.
Recurso tempestivo, conforme se infere do ID-25460476.
As contrarrazões foram apresentadas ao recurso (ID-29918490).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Infere-se dos autos que os Recorrentes interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença que em sede de Ação de Reintegração de Posse proposto pelo Banco Recorrido, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a reintegração do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.
Sobreveio acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível que concluiu pela manutenção do julgamento proferido pelo Juízo de Primeiro Grau, mantendo a reintegração de posse sobre o imóvel objeto do litígio.
No aludido voto, restou amplamente debatido que, “Assim, consolidada a propriedade, fato incontroverso nos autos, cabe ao credor intentar a medida cabível para ser reintegrado na posse do imóvel, meio expressamente disposto no art. 30 da Lei no 9.514/1997, de maneira que a alegação de que o meio processual cabível seria a ação reivindicatória cai por terra.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7 do STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que o laudo pericial foi produzido por profissional de confiança do Juízo, não existindo motivos para nova avaliação dos imóveis penhorados. Alterar tal conclusão demandaria novo exame dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 625.080/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Assim, tem-se que a pretensão das partes Recorrentes de reformar o acórdão, necessariamente, esbarra no óbice da rediscussão fática-probatória encartada na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, o estudo do Recurso Especial implica em uma reanálise minuciosa dos documentos que instruíram os autos e foram cruciais para a conclusão adotada pelo Tribunal, o que recai no óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam ser a ação reivindicatória o meio processual adequado para a discussão acerca da propriedade do imóvel. Todavia, essa tese fora refutada pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como pelo colegiado desta Egrégia Corte de Justiça.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que, verbis:
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nos contratos de arrendamento mercantil, para que ocorra a reintegração da posse do bem imóvel, é necessária a prévia notificação do devedor arrendatário para constituí-lo em mora.
2. O Tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, concluiu que não foi comprovada a notificação da devedora. Alterar esse entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em11/04/2013, DJe 18/04/2013). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado ao caso a incidência do referido Tema, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o comando do Excelso Pretório.
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que os Recorrentes deixaram de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III